Tribunal: TJSP
Processo: 0006506-16.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006506-16.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALEX PEREIRA MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006506-16.2020.8.26.0996 -Voto no 15075
2
Agravo em Execução no 0006506-16.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Alex Pereira Martins
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15075
Agravo em execução. Falta grave. Pedido de absolvição por
atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação
da falta para média e perda de somente um dia remido.
Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando à
postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave.
Perda de dias remidos corretamente aplicada. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por ALEX
PEREIRA MARTINS em face da decisão do r. juízo da execução que reconheceu a
falta disciplinar de natureza grave cometida pelo agravante, com a declaração da perda
de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como contagem da data para progressão de
regime a partir da data da falta (fls. 01/03).
O agravante pugna pela absolvição em razão da insuficiência
probatória e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, a desclassificação para falta
média ou leve e a perda de somente um dia remido (fls. 07/17).
Contraminutado o recurso (fls. 21/26) e mantida a r. decisão
proferida (fls. 27), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
agravo (fls. 86/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006506-16.2020.8.26.0996 -Voto no 15075
3
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Apurou-se em regular procedimento administrativo que em 18
de dezembro de 2019 o agravante praticou a noticiada falta disciplinar de natureza
grave.
Os funcionários do estabelecimento prisional afirmaram que, ao
serem informados de que na cela 52 do pavilhão II estaria sendo fabricada
artesanalmente a bebida alcoólica conhecida como “Maria Loca”, encaminharam-se
para o local, para que fosse realizada uma revista, mas ao chegarem lá, o sentenciado
ALEX PEREIRA MARTINS, alterado, começou a xingá-los dizendo “O que vocês
querem aqui seu bando de guarda sem futuro ninguém entra sem minha permissão” (fl.
30).
EDSON
ROBERTO
LEITE,
agente
de
segurança
penitenciária, declarou que no dia dos fatos, acompanhado de EDSON FERNANDES
DE OLIVEIRA, estava realizando serviços no setor de chefia, quando receberam uma
denúncia anônima, de que na cela no 52 estaria sendo fabricada bebida artesanal
conhecida por “Maria Loca”. Ao dirigirem-se para o local, o sentenciado ALEX, veio à
porta da cela e começou a gritar em tom desrespeitoso, o mencionado anteriormente
(fls. 51).
Por sua vez, EDSON FERNANDES DE OLIVEIRA, prestou
depoimento no mesmo sentido de seu colega (fls. 52).
Cumpre salientar que a palavra dos agentes penitenciários goza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006506-16.2020.8.26.0996 -Voto no 15075
4
de fé pública:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO
DE
APARELHO
DE
TELEFONIA
CELULAR
EM
UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE,
BASEADO
ESPECIALMENTE
EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS -
QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA
QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS
INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na
hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários
- que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma
uníssona e harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone
celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de
apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal
conclusão. 2. Infirmar o cometimento da falta grave, ao
argumento
de
insuficiência
de
provas,
demandaria,
necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-
probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus.
Precedente. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC
254312 SP 2012/0194633-1, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma,
DJe 13/08/13).
Já o sentenciado nega o que foi descrito no comunicado,
alegando que jamais se indisporia com os funcionários, até mesmo tendo em vista que
sua pena é pequena e estava em vias de concessão de benefícios (fl. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006506-16.2020.8.26.0996 -Voto no 15075
5
Considerando-se os depoimentos dos servidores, tem-se claro
que houve a prática, como mencionado, da falta grave.
Superada a questão e provada a existência do fato, nota-se que o
caso concreto revela a gravidade necessária para o enquadramento da conduta como
falta disciplinar de natureza grave, não havendo que se falar em atipicidade da conduta
do agravante, a qual corretamente foi enquadrada no artigo 50, IV c.c. art. 39, II, ambos
da LEP, consistente em desobediência ao servidor público.
Ora, as regras do sistema penitenciário devem ser respeitadas
pelos sentenciados. Não se reconhecer a falta grave na situação que se coloca é
comprometer a ordem do estabelecimento prisional.
Caracterizada, portanto, a falta grave, acertada a decisão do
magistrado em determinar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais que:
Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar
até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no
art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração
disciplinar.
Assim, conclui-se que o direito à remição somente é concedido
quando o reeducando se comporta de forma exemplar, sem praticar faltas graves e desde
que cumpra os requisitos legais.
As circunstâncias traçadas no artigo 57 da LEP devem ser
analisadas em um contexto e não apenas isoladamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006506-16.2020.8.26.0996 -Voto no 15075
6
Incabível, portanto, a redução dos dias remidos, tendo em vista
que o artigo 127 da LEP prevê a possibilidade de revogação de até 1/3 (um terço), tal
como foi aplicado pelo r. magistrado, patamar que ora mantenho, considerando-se que
falta disciplinar de natureza grave restou caracterizada, como já destacado.
Neste sentido:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE
-
DESOBEDIÊNCIA,
COMPORTAMENTO
INDISCIPLINADO E DESRESPEITO A FUNCIONÁRIOS -
RECONHECIMENTO. Imputa-se falta grave ao reeducando
que desrespeita os funcionários do estabelecimento prisional.
REINÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA
CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO -
POSSIBILIDADE,
DESDE
QUE
EXCETUADOS
O
LIVRAMENTO
CONDICIONAL,
O
INDULTO
E
A
COMUTAÇÃO DE PENAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
441 DO COLENDO STJ. PERDA DOS DIAS REMIDOS
NOVA REDAÇÃO DADA AO ARTIGO 127 DA LEI DE
EXECUÇAO PENAL DESCONTO DA FRAÇÃO MÁXIMA
DE 1/3 PELA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE DECISÃO FUNDAMENTADA. De
acordo com a Lei no 12.433/2011, o juiz poderá revogar até 1/3
do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da mesma
norma. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP, 15a Câmara de
Direito Criminal, AE no 0001825-75.2017.8.26.0521, Rel. Des.
Willian Campos, DJ: 29/06/17).
Dessa forma, superadas as teses defensivas, necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006506-16.2020.8.26.0996 -Voto no 15075
7
manutenção da r. decisão combatida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em
execução interposto por ALEX PEREIRA MARTINS, mantendo-se a decisão
guerreada.
Reinaldo Cintra
Relator